Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703848-98.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA DECISÃO Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados foi intimado a se manifestar sobre a decisão de indeferimento do requerimento de substituição processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados explicou que a cessão do crédito foi comprovada perante o Juízo de Primeiro Grau (id 46843236). Apontou que o documento de id 45413814, p. 4, penúltima linha, comprova a cessão do crédito. Juntou documentos (id 46843237 e 46843238). A cessão de crédito foi efetivamente comprovada mediante documento registrado em Cartório, dotado de fé pública (id 45413814, p. 1). O termo de declaração da cessão teve reconhecimento de firma dos diretores (id 45413814, p. 3). Ante o exposto, defiro o requerimento de substituição processual do autor nos termos requeridos na petição de id 45413813. O requerimento foi deferido sem a anuência da parte contrária em razão da ausência de citação para a composição da lide. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator